Tribunal: CARF
Processo: 13971.903407/2015-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.903407/2015-40
ACÓRDÃO
1001-003.408 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRMÃOS FISCHER S/A IND. E COM.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
RECEITAS FINANCEIRAS. DEDUÇÃO DE IRRF NA APURAÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
No que se refere às receitas financeiras, tem-se que na apuração do saldo
negativo de IRPJ, a pessoa jurídica pode deduzir, do imposto devido, o
valor do imposto de renda retido na fonte correspondente a receitas
computadas na base de cálculo do imposto no mesmo período de
apuração, ou em período passado, segundo o regime de competência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.408 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903407/2015-40
2
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 25613.86646.120612.1.7.02-0333, em 12.06.2012, e-fls. 27-34,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$344.287,18 do ano-calendário de 2010 apurado pelo lucro real anual para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 23-26:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando que
a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
RETENÇÃO FONTE [...]
PAGAMENTOS
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
170.111,75 [...]
4.511.616,69
4.681.728,44
CONFIRMADAS
[...]
7.492,70 [...]
4.511.616,69
4.519.109,39

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 344.287,18
Valor na DIPJ: R$ 344.287,18
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 4.681.728,44
IRPJ devido: R$ 4.337.441,26
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 181.668,13
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados
pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP:
25613.86646.120612.1.7.02-0333
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
39026.62092.141011.1.3.02-8043 [...]
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.408 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903407/2015-40
3
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n0 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Art. 10 e inciso II do parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 1996. Art. 43 da IN RFB no
1.300, de 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 12a Turma DRJ/06 no 106-014.209, de 26.05.2021, e-fls. 45-50:
Acordam os membros da 12a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 20.05.2022, e-fl. 54, a Recorrente apresentou o recurso voluntário em
17.06.2022, e-fls. 56-62, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre
sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – O Direito
No Acórdão no 106-014.209 – 12a Turma da DR.106, constante nas folhas 45 a 50 do
Processo, extraímos uma parte para melhor análise: [...]
Em especial, para dar suporte e elucidação, a seguir será transcorrido sobre as duas
condições impostas no voto apresentado, conforme exposto anteriormente, que segue:
Condição 01) comprovação das retenções sofridas:
A própria Receita Federal do Brasil, em pesquisa aos bancos de dados, confirma que houve
nas informações das DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário de
2010, retenções de IRPJ na fonte em benefício da interessada no montante de R$
134.221,13. O valor é bem superior ao valor confirmado no despacho que foi de somente
R$ 7.492,70.
A empresa na Defesa apresentada no dia 16/10/2015, na manifestação de inconformidade e
comprovou por amostragem, comprovantes de rendimentos e retenção na fonte emitidos
pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ na qual alega ter em seu
favor no ano-calendário 2010 e extratos bancários.
Então vejamos que em relação “Condição 01”, a empresa comprovou e a própria Receita
Federal do Brasil tem a informação das retenções ocorridas no ano calendário de 2010.
Condição 02) oferecimento à tributação das receitas que geraram as retenções. [...]
Em relação as inconformidades apresentadas pela Receita Federal do Brasil nas Fichas da
DIPJ, esclarecemos que:
1) De fato, na Linha 23 da Ficha 06 A, a empresa informou somente o valor de R$
290.843,60.
Tal valor corresponde a soma dos saldos das seguintes contas contábeis, conforme segue:
[...]
2) Na Ficha 57 foram informados os rendimentos de aplicações financeiras que totalizaram
R$ 875.006,86 e as respectivas retenções na fonte de R$ 170.111,75. O valor
correspondente aos rendimentos de aplicações financeiras foi informado na Linha 60 da
Ficha 06 A, em montante de R$ 875.258,07 [...].
O valor de R$ 875.258,07 corresponde ao saldo do dia 31 de dezembro de 2010 da conta
contábil 4.4.01.03.002 – RENDIMENTOS – APLIC. Nota-se claramente que o valor
correspondente aos rendimentos de aplicações financeiras foi informado na DIPJ e
oferecidos a tributação do imposto de renda, ou seja, o valor está somando ao
RESULTADO DO PERÍODO DE APURAÇÃO, conforme consta na Linha 64 da Ficha 06
A.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.408 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903407/2015-40
4
Assim sendo, conforme exposto anteriormente, não há que se falar que a empresa não
comprovou a retenção na fonte e não ofereceu a tributação as receitas com juros de
aplicações financeiras que geraram as retenções.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência, espera e requer a
recorrente que seja revisto e reconhecido o direito creditório informado na PER/DCOMP
objeto do processo.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante
está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ no
valor de R$162.619,05 (R$344.287,18 – R$181.668,13) referente ao ano-calendário de 2010
pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos próprios,
que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os pedidos
pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à data do
protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente é
possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e
o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos
na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.408 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903407/2015-40
5
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art.
5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os ganhos
e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente da natureza,
da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu favor dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso
exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente essencial para fins de
verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros de registros
obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que
serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art.
51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não
prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com exposição
de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser instruída
com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração
dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e
art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida com observância
das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação exige que a
Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão registrados
em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão
administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos
ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer
PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que a
Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170, do
CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.408 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903407/2015-40
6
É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela Recorrente.
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30
de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário apurado de forma centralizada
pelo estabelecimento matriz (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 34 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de retenção
na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que será
tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em que
surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora, embora
quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva da
fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do imposto
por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a retenção e
recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a apuração
definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na declaração
de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos
do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria
no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
O IRRF, código 6800, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações em
fundos de investimento financeiro e em fundos de aplicação em quotas de fundos de investimento
financeiro (art. 33 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de
dezembro de 2004). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do
apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de:
- vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e oitenta)
dias;
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.408 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903407/2015-40
7
- vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até 360
(trezentos e sessenta) dias;
- dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e sessenta e
um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
- quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte) dias.
O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido
pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos
geradores.
O tributo retido em determinado período somente pode ser utilizado para fins de
dedução do tributo devido no período em que as receitas tenham sido computadas na determinação
da base tributável.
Especificamente, no que se refere às receitas financeiras, tem-se que na apuração do
saldo negativo de IRPJ, a pessoa jurídica pode deduzir, do imposto devido, o valor do imposto de
renda retido na fonte correspondente a receitas computadas na base de cálculo do imposto no
mesmo período de apuração, ou em período passado, segundo o regime de competência. O critério
jurídico adequado é de que há descompasso legal entre o entre o registro contábil das receitas
financeiras, por regime de competência e as retenções efetivadas em DIRF, por regime de caixa.
Nesse sentido cabe mencionar o voto condutor do Acórdão no 9101-006.680, de
09.08.2023, proferido pela 1a Turma da CSRF, cujos fundamentos de direito são acolhidos de plano
nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Aqui, importa decidir se a legislação tributária invocada pelo Colegiado a quo autoriza a
conclusão de a dedução das retenções na fonte estar limitada ao período no qual os
correspondentes rendimentos foram oferecidos à tributação. O Colegiado que proferiu o
paradigma, como visto, admitiu a dedução das retenções mediante comprovação do
cômputo dos rendimentos no lucro tributável de períodos anteriores.
Como adiantado na transcrição ao norte, e inclusive pode ser considerado incontroverso
nestes autos, a incidência de imposto de renda na fonte sobre determinados rendimentos de
aplicações financeiras está prevista no momento da liquidação da operação, ao passo que os
rendimentos correspondentes devem ser registrados segundo o regime de competência. Daí
o alegado descasamento” entre a apropriação da receita financeira e a retenção do IRRF.
Tais retenções, porém, não estão previstas como incidentes exclusivamente na fonte,
admitindo-se a sua dedução na apuração final do sujeito passivo. E, no entender do
Colegiado a quo, esta dedução somente pode ser promovida no período de apuração em que
os correspondentes rendimentos foram oferecidos à tributação. Embora o acórdão recorrido
não se estenda neste aspecto, infere-se desta premissa que a retenção na fonte sofrida no
futuro, em relação a rendimentos reconhecidos contabilmente em períodos pretéritos,
deveria ser aproveitada na apuração passada, mediante sua retificação para aumento do
saldo negativo originalmente apurado, ou para constituição de indébito, caso a apuração
tenha resultado em imposto a pagar.
Na compreensão desta Conselheira, exteriorizada em diversas resoluções e acórdãos acerca
do tema, a questão é solucionada a partir do que dispõe a Lei no 9.430/96:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de que
trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as
alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado mediante a
aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.408 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903407/2015-40
8
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00 (vinte
mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de dez por
cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo deverá
apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam os
§§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados na
legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro da
exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (destacou-se)
Nestes termos, demanda-se, apenas, que a retenção corresponda a receita computada na
determinação do lucro real, o que significa dizer que a receita deve ser oferecida à
tributação até a determinação do lucro real na qual se pretende a dedução da retenção, ou
seja, em período de apuração presente ou passado. Se a pessoa jurídica auferiu rendimentos
e os reconheceu contabilmente segundo o regime de competência, integrando-os ao lucro
líquido a partir do qual é apurado o lucro real e o imposto de renda devido, mas somente
em momento futuro sofre a retenção na fonte do imposto de renda sobre tais rendimentos,
este valor pode ser deduzido no período de apuração de ocorrência da retenção, porque a lei
não faz qualquer restrição neste sentido.
A dedução no período de apuração de ocorrência da retenção também se justificaria sob a
lógica financeira, porque permitir o deslocamento desta antecipação para período passado
resultaria na formação de um indébito antes do ingresso da retenção nos cofres públicos e,
em consequência, atrairia a cogitação da aplicação de juros compensatórios desde aquele
momento, anterior ao desembolso da antecipação.
O Colegiado a quo também invoca o disposto no art. 64, §3o da Lei no 9.430/96 que, ao
tratar da dedução de retenções sofridas no fornecimento de bens e na prestação de serviços
a órgãos públicos, especifica que o valor do imposto e das contribuições sociais retidos será
considerado como antecipação do que for devido pela contribuinte em relação ao mesmo
imposto e às mesmas contribuições. Contudo, a peculiaridade destas retenções é agregar
diversos tributos, incidentes sobre o lucro e o faturamento, contexto no qual a referência à
mesmo imposto e mesmas contribuições presta-se, apenas, a limitar a dedução da
antecipação na apuração do correspondente imposto ou contribuição, segundo a parcela que
a lei define como destinada a cada um deles. Não há, nestes termos, qualquer restrição ao
período de apuração no qual a receita de fornecimento de bens ou de prestação de serviços
foi oferecida à tributação. Ou seja, também nesta hipótese, se a receita foi computada pelo
regime de competência na base de cálculo dos tributos incidentes sobre o faturamento e o
lucro, e somente em momento futuro ocorre seu pagamento pelo órgão público, com a
correspondente retenção, o sujeito passivo poderá distribuir a dedução desta retenção entre
o mesmo imposto e as mesmas contribuições no período de apuração em que sofrer a
retenção.
Ainda, o Colegiado a quo também invoca a Súmula CARF no 80 para firmar o dever da
Contribuinte comprovar que todas as receitas correspondentes às retenções na fonte tenham
sido levadas à tributação. De fato, a jurisprudência deste Conselho consolidou-se nos
seguintes termos:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.408 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903407/2015-40
9
Contudo, mais uma vez se nota a indeterminação do período de apuração no qual se faz a
prova do cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A exigência
é de prova da retenção e deste cômputo, mas não de que eles tenham ocorrido,
necessariamente, no mesmo período de apuração.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com as
informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais e
respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do indébito
indicado no Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 23-26:

CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
00.000.000/0001-
91
6800
7.527,19
7.492,70
34,49
Retenção comprovada
em DIRF
30.822.936/0001-
69
6800
27.663,54
0,00
27.663,54
Retenção na fonte não
comprovada
60.746.948/0001-
12
6800
134.921,02
0,00
134.921,02
Retenção na fonte não
comprovada
Total

170.111,75
7.492,70
162.619,05

Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário analisa-se a
possibilidade o indébito pleiteado nos presentes autos. As informações constantes nos sistemas da
RFB devem ser analisadas para fins de comprovação da do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2010 e o litígio que remanesce em relação às deduções de IRRF do código 6800
relativamente a receitas financeiras.
Está registrado no Acórdão da 12a Turma DRJ/06 no 106-014.209, de 26.05.2021, e-
fls. 45-50:
De modo que, são duas as condições para que se possa deduzir as retenções na fonte na
apuração do IRPJ e da CSLL:
1) comprovação das retenções sofridas;
2) oferecimento à tributação das receitas que geraram as retenções.
Como fundamentado acima, a contribuinte tem que comprovar as retenções sofridas e o
oferecimento à tributação dos rendimentos que lhes deram origem, para poder utilizá-las na
apuração anual.
Ocorre que, a contribuinte informou em sua DIPJ/2011, na Ficha 06 A, rendimentos de
aplicações financeiras no valor de R$ 290.843,60 [...].
E na Ficha 57, informou rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa que totalizam
R$ 875.006,86, correspondentes a retenção informada de R$ 170.111,75. [...]
A omissão desse rendimento implica na alteração do imposto devido no ajuste anual e
consequentemente no valor do saldo negativo apurado.
Estando a contribuinte sujeita ao adicional, como se comprova na Ficha 12 A, é certo que a
tributação das receitas financeiras omitidas ocorreria no patamar de 25% (IR 15% e
adicional 10%) reduzindo assim o saldo negativo informado, posto que a tributação na
fonte dessas receitas, decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa, ocorre em
percentual menor que esse. [...]
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.408 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903407/2015-40
10
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de
tributos, de acordo com o acervo fático-probatório composto de Informes de Rendimentos, extratos
bancários e consultas de saldos de fundos de investimentos, e-fls. 12-22.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser
averiguadas a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da
RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A autoridade
administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato original
decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo complementar com
efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi
homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito.
Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório
pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em perda
do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E, caso
tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser possibilitada a
discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de julgamento, conforme o
rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.408 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.903407/2015-40
11
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado
no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 90
DF CARF MF
Original